Tribunal: CARF
Processo: 15746.720413/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720413/2021-09
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.825 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO
TRIBUTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN À ESPÉCIE.
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos remetidos ao
exterior, retido parcialmente, caracteriza pagamento antecipado apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
PRAZO DECADENCIAL. TRIBUTOS QUE NÃO SE AMOLDA A REGRA
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
APLICAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL GERAL DO ART. 173, INCISO
I, DO CTN.
Se não há legislação que atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa de determinado
tributo, não se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação, e, como
tal, encontra-se sujeito à regra decadencial geral prevista no art. 173, inciso I,
do CTN.
PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
OU PAGAMENTOS SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
A inexistência de identificação do beneficiário de pagamentos efetuados pela
empresa ou cuja operação ou causa não restar comprovada, enseja a tributação,
conforme dispõe o art. 61 da Lei n° 8.981/1995. Caso em que tanto os
beneficiários, quanto as causas das transações foram devidamente
identificados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720413/2021-09
Fl. 12285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, interposto em face do r. acórdão no 104-008.441,
proferido pela 4a Turma da DRJ 04 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada.
No mérito, trata-se auto de infração lavrado para cobrança de crédito decorrente
seguintes infrações:
· O sujeito passivo efetuou remessas de valores ao exterior a título de
reembolso de despesas com viagens e outras informadas em contrato
firmado com sua controladora sob a denominação de “Contrato de
Cooperação Técnica”, calculando o IRRF a alíquota de 15%, essa que se
refere a remessas a serem feitas em virtude de pagamentos de royalties,
serviços técnicos, assistência técnica, administrativas e assemelhados,
não havendo previsão de despesas com viagens, quando exigidas além do
preço contratado para assistência ou serviços técnicos. Desse modo, a
alíquota dos IRRF sobre as remessas ao exterior a título de reembolso de
despesas com viagens deve ser de 25%, uma vez que resta caracterizada a
prestação de serviços em geral (Infração I - Contrato de Cooperação
Técnica registrado no INPI – Reembolsos);
· O sujeito passivo efetuou pagamentos a pessoas residentes ou
domiciliadas no exterior a título de reembolso sem que tenha logrado
comprovar a efetividade do serviço prestado, caracterizando pagamentos
sem causa ou a beneficiário não identificado (Infração II - Reembolsos
decorrentes de “realocações);
· Pagamentos sem causa em razão de operações não comprovadas,
contabilizadas, referentes a reembolsos de operações em relação às quais
os documentos apresentados não comprovam a efetividade dos serviços
que justificariam as remessas feitas a residentes ou a domiciliados no
exterior, conforme se confirmou em exame da escrita contábil, contratos
de câmbio ou pagamentos através de conta bancária mantida no exterior
(Infração III - Reembolsos diversos sem comprovação da efetividade
do serviço ou causa da remessa);
· Pagamentos efetuados a empresa controladora domiciliada no exterior
em relação a operações cujas causas não restaram comprovadas,
decorrentes de alegada prestação de serviços técnicos em razão de
Fl. 12286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

contrato de Centro Comercial Regional, para o qual não se logrou
comprovar a efetividade dos serviços em relação aos quais foi cobrada
por sua Controladora (Goodyear Tires & Rubber Co.) através “Notas de
Débitos” - debt memos – emitidas com informações genéricas e em
desacordo com próprio contrato alegado (Infração IV – Reembolsos do
contrato de custo compartilhado);
· Pagamentos feitos a pessoa domiciliada no exterior relativamente a
operações não comprovadas – alegadamente relativas à aquisição de
ativo imobilizado – que foram regularmente contabilizadas, sendo
considerados pagamentos sem causa (Infração V - Aquisição de Ativo
Imobilizado - inconsistência documental);
· O sujeito passivo apurou de forma incorreta o IRRF sobre valores
creditados ou pagos a pessoa jurídica domiciliada no exterior, adotando,
para apuração do IRRF, o momento da remessa ou liquidação do valor
devido (disponibilidade econômica da renda para o credor) sendo que,
antes disso, reconhecia a dívida em sua escrita contábil, não utilizando a
data do crédito contábil, como se vê na Solução de Consulta Cosit no
153/2017 (Infração VI - Identificação incorreta do momento da
ocorrência do Fato Gerador do IRRF);
· Remessa para o exterior a título de royalties do 4o trimestre de 2015 que
foram novamente considerados no 1o trimestre de 2016, bem como
duplicidade dos royalties em janeiro de 2016, tudo enviados em
27/04/2016, em valores superiors aos previstos em contrato de cessão de
marcas, patentes e desenhos industriais, sendo as parcelas excedentes à
previsão contratual consideradas pagamento sem causa, nos termos da
legislação tributária (Infração não numerada – Remessas de Royalties
em duplicidade).
Em face das infrações I e VI foram lançadas as diferenças de IRRF. No tocante às
demais infrações, houve reajustamento da base de cálculo e lançamento do IRRF respectivo, na
forma do art. 61 da Lei no 8.981/1995. Por último, sobre o IRRF lançado foi imputada a multa de
ofício no percentual de 75%.
Cientificado do lançamento em 29/03/2021 (fls. 11.947), o contribuinte
apresentou impugnação em 27/04/2021 (fls. 11.952), com razões defensivas que podem ser
assim sumarizadas (os excertos em itálico foram extraídos diretamente da impugnação):
· Considerando a ciência do auto de infração em 29/03/2021, deve-se
aplicar a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, porque não houve a
imputação de dolo, fraude ou simulação e se está a cobrar as diferenças
de valores devidos de IRRF em todos os fatos geradores lançados, já que
houve pagamento espontâneo e tempestivo do imposto sobre todas as
remessas para o exterior constantes do lançamento, em alíquotas de 10%,
15% ou 25%, com a fiscalização exigindo as alíquotas de 25% e 35%,
conforme o caso. Considerando que o lançamento cuida da exigência de
valores complementares de IRRF, é evidente que não se aplica ao caso o
art. 173, inciso I, do CTN, mesmo no caso do IRRF sobre os pagamentos
sem causa ou a beneficiário não comprovados, como se vê no acórdão
CARF no 2202-01.975 (recurso 920.912), inclusive um dos precedentes
Fl. 12287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

da Súmula vinculante CARF no 114, porque somente a ausência completa
de pagamento faz com que se afaste a regra específica do art. 150, § 4o,
do CTN, indo para a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN;
· “31. No caso dos autos, contudo, o que se tem é que a Impugnante
recolheu IRRF sobre TODAS as remessas consideradas na autuação,
de modo que o que está em debate é o valor de suposta diferença
decorrente de divergência na alíquota aplicável. Esse fato indica, em
primeiro lugar, o completo descabimento da exigência de IRRF à
alíquota de 35% (como será minunciosamente detalhado a seguir) e, em
segundo lugar, a inaplicabilidade da Súmula CARF no 114 e do artigo
173, inciso I, do CTN ao caso dos autos” (destaques do original);
· Com as considerações acima, deve-se reconhecer que a decadência
extinguiu o IRRF lançado dos fatos geradores até 28/03/2021, inclusive,
como se vê na tabela do item 32 da impugnação;
· Sobre a suposta utilização incorreta da alíquota do IRRF (Infração I):
o A assistência técnica e os serviços técnicos fornecidos pela Goodyear-
EUA à Fiscalizada no contexto do Contrato de Cooperação Técnica são
remunerados de acordo com as horas trabalhadas pelos técnicos, sendo
que, adicionalmente ao valor/hora estabelecido no contrato, cabe à
Fiscalizada arcar com as despesas incorridas para viabilizar a prestação
dos serviços, como previstos nas cláusulas 3.1 e 3.2 do contrato;
o “37. Como reconheceu inclusive a autoridade fiscal no TVF, o Contrato
de Cooperação Técnica estava relacionado ao chamado “Projeto HMC”,
que tinha por objetivo a modernização e expansão da fábrica da
Impugnante em Americana (fls. 2561/2583). Vale dizer que HMC é
acrônimo para “High Manufacturing Complexity”, o que evidencia de
antemão o caráter técnico das atividades reguladas pelo referido
contrato”;
o É evidente a natureza técnica dos serviços prestados no contexto do
projeto HMC, conforme se pode atestar na descrição da “Finalidade dos
serviços de cooperação”, constante no Anexo I do contrato de
Cooperação Técnica, sendo serviços técnicos ou de assistência técnica,
como previsto no art. 17, § 1o, inciso II, alíneas “a” e b”, da IN RFB no
1.455/2014;
o A RFB já se manifestou reiteradamente sobre o tema, asseverando que
se deve aplicar a alíquota de 15% sobre tais rendimentos, como se pode
ver nas Soluções de Consulta nos 58, de 28/03/2018, e 228, de
05/12/2018;
o “45. A própria Autoridade Fiscal reconheceu o caráter técnico dos
serviços objeto do Contrato de Cooperação Técnica. No entanto,
considerou que no contexto da execução dos serviços técnicos objeto de
tal contrato, foram realizados ‘reembolsos de despesas’ que não podem
ser considerados parte dos serviços técnicos, já que, nos termos do TVF,
“não faria sentido reembolsar despesas como as descritas no contrato,
pois seriam inerentes à prestação do serviço contratado”.
Fl. 12288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

46. Como se nota, a Fiscalização fez um juízo de valor sobre os termos
do Contrato de Cooperação Técnica e presumiu, sem qualquer respaldo
legal, que os serviços técnicos prestados pela Goodyear-EUA deveriam
ser remunerados exclusivamente pelo valor da taxa horária mencionada
no contrato, sem a possibilidade de cobranças adicionais”;
o Ademais, nem todas as invoices consideradas nesse item da autuação
fiscal se referem aos ditos reembolsos, como se vê, por exemplo, na
invoice X094013 (doc. 3 anexado à impugnação), que se refere precisa e
especificamente a contrapartida pela prestação de serviços técnicos,
prestados pelo Departamento de Engenharia (“Engineering Functional
Insource Department”), sujeita, portanto, ao IRRF de 15%, exatamente
como foi recolhido pela Impugnante;
o A Autoridade Fiscal, em princípio, não contestou a natureza técnica dos
serviços prestados no âmbito do projeto HMC, porém apontou supostas
inconsistências lógicas na aplicação de alíquotas como condição
suficiente para impedir que as invoices em debate pudessem sofrer o
tratamento de remuneração de serviços técnicos. Ocorre que as
inconsistências apontadas pela autoridade dizem respeito a alguns
recolhimentos pela Impugnante com o código 0422, porém com alíquota
de 25% (rendas e proventos de qualquer natureza), que foram
devidamente esclarecidas pela então Fiscalizada.
“Naquela oportunidade, a Impugnante demonstrou que as divergências
apontadas decorreram, basicamente, de dois erros de procedimento: (i)
utilização indevida do código 0422 (Royalties e Pagamentos de
Assistência Técnica) quando, na verdade, o correto seria ter utilizado o
código 0473 (Rendas e Proventos de Qualquer Natureza); e (ii)
recolhimento indevido de IRRF a 25% em remessas relativas a serviços
técnicos prestados no âmbito do Projeto HMC. Nesse último caso, vale
dizer, além de ter efetuado o recolhimento do IRRF utilizando a alíquota
de 25% a Impugnante também efetuou o recolhimento da CIDE,
correspondente a 10% dos valores remetidos para pagamento dos
serviços técnicos prestados (doc. 4), o que comprova – sem sombra de
dúvidas – que a aplicação da alíquota de IRRF de 25% foi um erro”;
o Indo além, considerando o entendimento da RFB, por suas soluções de
consulta vinculante, como se pode ver na Solução de Consulta no 276, de
26.9.2019, sobre operações de reembolso de despesas, previstas na
cláusula 3.2 do contrato, a Impugnante recolheu sobre as remessas em
discussão o IRRF à alíquota de 15%, de CIDE de 10%, de PIS-
Importação de 1,65% e Cofins-Importação de 7,6%, isso porque, salvo
em contratos de compartilhamento de custos com características muito
específicas, deve-se considerar que as remessas em questão têm natureza
de contraprestação por serviços técnicos;
o Em outras palavras, não é possível dissociar os pagamentos previstos
na cláusula 3 do Contrato de Cooperação Técnica do próprio contrato, a
pretexto de aplicar a tais pagamentos a alíquota de 25% de IRRF, isso
Fl. 12289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

porque tais pagamento nada mais são do que contrapartidas pelos
serviços técnicos prestados pela Goodyear-EUA;
o Tratar as remessas em focos como dissociadas dos serviços técnicos
prestados pela Goodyear-EUA seria contrariar todas as manifestações da
RFB sobre o tema, como se pode ver, como exemplo, a Solução de
Consulta DISIT/SRRF 02 no 2014, de 16/11/2018, que asseveram de
forma reiterada que reembolsos internacionais de despesas são, na
verdade, contraprestação por serviços prestados, ficando sujeitos ao
mesmo tratamento dado ao próprio contrato de serviços técnicos;
o “60. Aliás, como é evidente, tal comportamento não acarretou
prejuízo nenhum ao Fisco e tampouco gerou vantagem para a
Impugnante. Isso porque, tivesse a Impugnante considerado tais
remessas como remuneração por serviços não técnicos, caberia o IRRF
de 25%, porém sem incidência da CIDE de 10%. Dessa forma, na
absurda hipótese de ser mantido esse item da autuação fiscal, caberá à
Impugnante postular a devolução da CIDE paga ‘indevidamente’,
onerando a administração fiscal para processamento de tal pedido e
restituição dos valores pagos a maior” (destaques do original);
o Na remota hipótese de ser mantido a exigência do IRRF de 25% em
relação às remessas objeto das invoices relacionadas na Planilha Anexo II
TVCF002 IRRF do Termo de Verificação Fiscal, deve ser recalculado o
IRRF, porque a Autoridade Fiscal, indevidamente, reajustou a base de
cálculo a partir do valor remetido ao exterior considerando que o valor
teria sido remetido líquido do imposto calculado à alíquota de 25%.
· Da inocorrência de pagamento sem causa capaz de justificar a exigência
do IRRF de 35% (Infrações II, III, IV, V e não numerada):
o Apesar de a Autoridade Fiscal ter discriminado as infrações desse
tópico, a acusação fiscal foi a mesma, qual seja, o Fiscalizado teria
realizado pagamentos sem causa ou sem comprovação da efetividade das
respectivas operações;
o As operações acima são tributadas pelo IRRF à alíquota de 35%, com
reajustamento da base de cálculo, na forma do art. 61 da Lei no
8.981/1995, cujo objetivo foi evitar a impossibilidade de rastreamento
dos pagamentos que implicasse em omissão de receitas, lembrando que a
alíquota referida era a mesma do teto do IRRF em 1995, pois,
desconhecido o beneficiário ou a causa do pagamento, presumia-se que o
rendimento em questão estava sujeito à incidência da alíquota mais alta
aplicável aos rendimentos e proventos de qualquer natureza;
o “75. O que importa para o presente caso é que, considerando que a
finalidade do artigo 61 da Lei 8.981/95 é evitar sonegação fiscal, ela
jamais poderia ter sido aplicada no Auto de Infração ora combatido. A
justificativa não poderia ser mais simples: a Impugnante tributou
TODAS as operações que são objeto do Auto de Infração, não apenas
pelo IRRF, como também pelos demais tributos incidentes em cada
operação” (destaques do original);
Fl. 12290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

o “76. Assim, se o objetivo do artigo 61 da Lei 8.981/95 é evitar a
omissão de receitas e a ausência de tributação de rendimentos, uma vez
comprovado que as remessas realizadas pela Impugnante foram
devidamente tributadas, não há qualquer coerência em admitir que esses
valores sejam tributados novamente, justamente mediante aplicação da
regra que impõe o tratamento tributário mais gravoso, aplicável
justamente aos casos em que o contribuinte deixa de tributar
determinadas operações. 77. É por esse motivo que as autuações fiscais
lastradas no artigo 61 da Lei 8.981/95 geralmente partem de um contexto
fático extremo e gravíssimo, como a contratação de causas ilícitas,
estruturas simuladas, esquemas para lavagem de dinheiro e situações em
que o sujeito passivo age de forma a impedir que as Autoridades Fiscais
tomem conhecimento dos fatos geradores dos tributos apurados. 78. Essa
premissa é bem explorada em diversos acórdãos recentes do CARF, que
inclusive esclarecem a razão de a jurisprudência ter se posicionando no
sentido de que, uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a
ocorrência da operação (efetivo pagamento), não há que se falar em
incidência do IRRF de 35%, nos termos do artigo 61 da Lei 8.981/95”
(destaques do original);
o O Acórdão CSRF no 9101-004.153, sessão de 07/05/2019, está
alinhado ao entendimento do impugnante;
o É injustificável a cobrança do IRRF à alíquota de 35% para o caso em
debate, quem tem como objetivo combater a omissão de receitas que
deveria ser tributada, pois, como se viu nestas autos, as remessas em
questão foram devidamente tributadas pelo IRRF, CIDE e PIS/COFINS-
Importação, ficando sujeitas a uma carga tributária (apenas de tributos
federais) de 34,25%;
o Da ausência de demonstração da efetividade das operações
relacionadas às remessas de valores à Goodyear-EUA a título de
reembolso de despesas com “realocações” (Infração II): 
A então Fiscalizada esclareceu que os pagamentos feitos ao exterior
eram referentes ao reembolso de despesas incorridas pela Goodyear-EUA
com o deslocamento de funcionários, com objetivo de prestar serviços à
Impugnante, tendo apresentado, na oportunidade, robusta prova
documental; 
No caso da invoice no 764756, utilizado como exemplo na fase da
fiscalização (fls. 9.800 e seguintes), os valores correspondiam a despesas
com mudanças internacionais realizadas pela Ernst & Young Global
Limited (E&Y) e pelas empresas de mudança Champion International
Moving e Sirva Move Management; 
Absurdamente a fiscalização acusa a Impugnante de ter realizado um
pagamento sem causa ou referente a uma operação de efetividade não
comprovada em uma situação fática em que a efetividade da operação
corresponde à prestação de um serviço por uma das quatro maiores
empresas de auditoria do mundo, a E&Y;
Fl. 12291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

Como os serviços foram prestados em favor da Impugnante, as
despesas foram integralmente reembolsadas a Goodyear-EUA por meio
de conta no exterior e regularmente contabilizados, como inclusive
atestado pela Autoridade Fiscal, com remessas tributadas pelo IRRF à
alíquota de 15% e pela CIDE à alíquota de 10%, quando referentes a
serviços técnicos, e pelo IRRF à alíquota de 25%, nas demais hipóteses; 
Com base nas planilhas e nos documentos emitidos pelos próprios
prestadores de serviços contratados, também é possível verificar qual o
funcionário que gerou a contratação e a movimentação correspondente.
o Dos reembolsos diversos sem comprovação da efetividade do serviço
ou causa da remessa (Infração III): 
A Autridade Fiscal considerou como pagamentos sem causa aqueles
cuja descrição do serviço apresentada pelo Fiscalizado, supostamente, se
mostrou incoerente com o conteúdo dos documentos comprobatórios,
ilustrando a acusação com documentos emitidos por terceiros não ligados
à Impugnante; 
Ocorre que a acusação acima não encontra lastro no próprio anexo de
apuração do imposto, porque as remessas foram feitas apenas para partes
vinculadas à Impugnante; 
“113. Essa situação demonstra a precariedade (para não dizer o
absurdo) da ação fiscal: o TVF indica como justificativa para a exigência
fiscal o fato de as remessas terem como destinatários empresas não
vinculadas
à
Impugnante.
Contudo,
TODAS
AS
INVOICES
CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO TRIBUTO INDICAM
COMO FORNECEDOR EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO
GOODYEAR” (destaques do original); 
“115. De todo modo, em que pese a fragilidade da acusação fiscal, a
Impugnante apresenta uma amostragem das evidências que afastam
qualquer alegação de que as despesas relativas ao item III da autuação
fiscal não teriam causa ou sua efetividade comprovada (doc. 6)”.
o Dos reembolsos de custo compartilhado (Infração IV): 
Conforme esclarecido durante a ação fiscal, a Goodyear-EUA e a
Impugnante firmaram contrato de compartilhamento de custos e despesas
denominado Contrato de Centro Comercial Regional, firmado por tempo
indeterminado e baseado em critérios razoáveis e objetivos, com o
objetivo de padronizar atuações, reduzir custos e trazer mais eficiência
aos seus negócios do Grupo Goodyear, como é usual em grandes grupos
multinacionais; 
A autoridade chegou ao absurdo de afirmar que a Impugnante “abre
mão da própria finalidade da empresa”, ignorando se tratar de uma
empresa idônea que faz parte de um grupo multinacional conhecido em
esfera global pela produção e comercialização de pneus, tendo uma
estrutura administrativa que conta com 3.622 colaboradores no Brasil;
Fl. 12292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

“124. Em outras passagens do TVF, a Autoridade Fiscal se apega às
nomenclaturas “Setor Global de Finanças” e “Setor Global de Recursos
Humanos” para afirmar que essas atividades não poderiam ter sido
realizadas pelo Centro de Negócios Regional, chegando até mesmo a
sugerir, sem qualquer prova, que poderia existir um outro
estabelecimento desempenhando essas atividades:...”; 
“126. Outra alegação que consta no TVF é que não se poderia afirmar
se os pagamentos foram efetuados em valores razoáveis e se foram
observadas as regras de preços de transferências. Mais uma vez, sem
apresentar quaisquer provas a Autoridade Fiscal a todo o custo tenta
deslegitimar os pagamentos realizados pela Impugnante. A alegação
nesse caso é tão descabida que, por se tratar de mero reembolso de custos
e despesas, as operações sequer estão sujeitas aos controles de preços de
transferência2”; 
“128. Assim, também não possui fundamento a alegação contida no
TVF no sentido de que não teria sido apresentada a descrição dos
serviços efetivamente prestados e um documento que estabelecesse
objetivos para a atuação anual e solicitações especiais. Até porque, no
curso da ação fiscal a Impugnante apresentou planilhas com os
demonstrativos mensais de aplicação dos critérios de rateio de tais
contratos (fls. 11851 e 10400/11846). 129. Apenas para ilustrar, a
Impugnante apresenta a planilha enviada pela Goodyear-EUA com o
detalhamento das invoices 618073227 e 618073225, na qual constam os
critérios de rateio e os custos incorridos especificamente em favor da
Impugnante e demais empresas do Grupo Goodyear (doc. 7). 130. A
realidade é que a “causa”, tanto buscada pela Autoridade Fiscal foi
esclarecida pela Impugnante, de forma clara e exaustiva, e ficou mais do
que comprovada pela apresentação do Contrato de Compartilhamento de
Custos, de planilhas contendo a descrição dos serviços, das invoices,
demais documentos e esclarecimentos apresentados durante a ação fiscal.
Referidos reembolsos foram todos destinados à Goodyear-EUA e
referem-se aos reembolsos de custos e despesas incorridos no âmbito do
Contrato de Compartilhamento de Custos”; 
“133. No caso dos autos, qual seria o sentido de forjar um contrato de
compartilhamento de custos com a própria matriz, pagando todos os
tributos correspondentes à importação de serviços, se a Impugnante teria
diversos outros canais mais eficientes do ponto de vista tributário para
remeter recursos à Goodyear-EUA. Seria possível remeter dividendos,
sem qualquer tributação. Ou, na hipótese de não haver resultado que
possibilitasse tal remessa, realizar um empréstimo, que também não
ficaria sujeito à carga tributária da importação de serviços”.
o Da suposta inconsistência documental na aquisição de ativo
imobilizado (Infração V): 
A Impugnante esclarece que referidas aquisições foram realizadas no
contexto do já abordado projeto HMC;
Fl. 12293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

Os pagamentos que a Autoridade Fiscal considerou como sem causa
ou de efetividade não comprovada são referentes a serviços de assistência
técnica especializada tomados pela Impugnante junto à Goodyear-EUA,
que envolvem toda a inteligência técnica e os esforços operacionais para
a colocação das máquinas e equipamentos em funcionamento na fábrica
da Impugnante, tendo seguido as regras contábeis pertinentes (CPC 27),
contabilizando os serviços empregados para instalação e implantação de
máquinas e equipamentos como ativo imobilizado; 
Importante esclarecer que os serviços empregados muitas vezes foram
descritos com o nome da máquina ou equipamento no qual foram
empregados, o que esclarece a aparente inconsistência identificada pela
Autoridade Autuante, como se viu na menção à máquina Harburg
Freudenberger, citada na invoice IX0093935 (fls. 3299/3302 e
4637/4638) e identificada no Contrato de Cooperação Técnica (fl. 2567),
ressaltando que a própria Autoridade Fiscal identifica que a máquina foi
adquirida para a ampliação da planta de Americana; 
“143. Mais uma vez fica evidente a conduta arbitrária e desarrazoada
da Autoridade Fiscal, que apesar de reconhecer que os serviços têm como
origem o Contrato de Cooperação Técnica, desconsidera a causa dos
pagamentos e a efetividade das operações pela simples pela formalidade
de conterem na documentação suporte o nome de uma máquina e não do
serviço nela empregado. 144. Vale ressaltar que a Impugnante
comprovou a efetividade dos serviços tomados por meio das respectivas
invoices, nas quais inclusive consta menção expressa que as vincula ao
Contrato de Cooperação Técnica, como ilustra o seguinte recorte da
invoice no 93763:...”; 
“148. Em uma das passagens, inclusive, a Autoridade Fiscal faz
presunções infundadas quanto ao serviço relacionado ao upgrade de
software, apenas porque existe um departamento de Tecnologia da
Informação (“TI”) em Akron, supondo que referidos serviços poderiam
ter sido prestados no âmbito do Contrato de Compartilhamento de
Custos, quando a explicação é apenas que referido software foi
empregado no contexto do projeto de expansão da planta de Americana”; 
Ainda nesta impugnação se trazem esclarecimentos sobre as
divergências apontadas pela autoridade fiscal no tocante aos invoices no
IX0094083, cuja divergência decorre do desconto concedido pelos
fornecedores parceiros, e 1373-0, IX094083, 1373, 604452201, 38-0, 22-
0 (vide doc. 9 para esses últimos).
o Dos royalties pagos em duplicidade (Infração não numerada): 
“156. Assim que foi intimada ao Auto de Infração, a Impugnante
revisou a sua apuração referente ao pagamento de royalties e verificou
que, por erros nos seus procedimentos internos, de fato acabou
remetendo valores a título do pagamento de royalties em duplicidade. Por
conta disso, também efetuou em duplicidade o recolhimento do IRRF e
da CIDE devidos na operação. 157. A metodologia apresentada no Auto
de Infração, de aplicar a regra extrema prevista no artigo 61 da Lei
Fl. 12294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

8.981/95 ao identificar erros cometidos pela Impugnante em sua
apuração, mais uma vez expõe a abusividade na conduta da Autoridade
Fiscal. 158. Com efeito, é evidente que os erros cometidos pela
Impugnante não justificam o entendimento da Autoridade Fiscal de
considerar esses pagamentos como sendo sem causa. Até porque, existe
uma causa, que inclusive foi facilmente identificada pela Autoridade
Fiscal: duplicidade no pagamento de royalties”.
· Da suposta identificação incorreta do momento da ocorrência do fato
gerador do IRRF (Infração VI):
o “164. A partir da leitura do TVF, verifica-se que a Autoridade Fiscal
considera como data do fato gerador do IRRF o lançamento contábil da
dívida, considerando os pagamentos realizados em momento posterior
como pagamentos em atraso. 165. Conforme esclarecido no curso da
ação fiscal, a Impugnante recolhe o IRRF e a CIDE quando da efetiva
remessa dos valores ao exterior porque, nos termos do artigo 3o das Leis
no 9.816, de 23.8.1999 (“Lei 9.816/99”) e Lei no 10.305, de 7.11.2019
(“Lei 10.305/99”), replicados pelo artigo 1o da Instrução Normativa SRF
no 41, de 19.4.1999 (“IN SRF 41/99”), que estabelecem que a base dos
tributos incidentes sobre as remessas deve ser apurada com base na
cotação de venda da moeda estrangeira do segundo dia útil
imediatamente anterior ao da contratação da operação de câmbio (ou da
própria operação de câmbio, o que for maior). 166. Dessa forma, apenas
é possível calcular o tributo devido quando já formalizada a contratação
da operação de câmbio necessária para remeter os valores para o exterior.
A esse respeito, vale a transcrição do artigo 1o da IN SRF 41/99:..”;
o O CARF possui entendimento no sentido de que o lançamento contábil
não demarca o aspecto temporal da regra-matriz de incidência do IRRF
(Acórdãos CARF nos 1302-004.271, sessão de 21/01/2020, e CSRF
9202-003120, sessão de 26/03/2014).
A r. DRJ 04 ao apreciar a matéria entendeu pela procedência parcial da
impugnação em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO
TRIBUTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN À ESPÉCIE.
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos remetidos
ao exterior, retido parcialmente, caracteriza pagamento antecipado apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional.
PRAZO DECADENCIAL. TRIBUTOS QUE NÃO SE AMOLDA A
REGRA DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DO ART. 150,
Fl. 12295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

§ 4o, DO CTN. APLICAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL GERAL
DO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Se não há legislação que atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa de
determinado tributo, não se trata de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, e, como tal, encontra-se sujeito à regra decadencial geral
prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE-IRRF.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
RESIDENTE
OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. FATO GERADOR. CRÉDITO.
CRÉDITO CONTÁBIL.
Os rendimentos auferidos por residentes ou domiciliados no exterior,
provenientes de fontes situadas no País, sujeitam-se à incidência do
Imposto sobre a Renda na fonte, de forma isolada e definitiva, no
momento do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da
remessa dos rendimentos. A primeira dentre essas hipóteses que ocorrer
obriga a fonte à retenção e ao recolhimento do imposto. A efetivação do
crédito (antes do pagamento, da entrega, do emprego ou da remessa) que
determina a ocorrência do fato gerador materializa-se por ocasião do
lançamento contábil representativo da obrigação de pagar a quantia
ajustada com o fornecedor, realizado pela fonte pagadora em seus livros
(crédito contábil). Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 255, de
26 de maio de 2017.
IRRF INCIDENTE SOBRE REMESSAS (PAGAMENTOS) PARA O
EXTERIOR DECORRENTES DE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR
RESIDENTE
OU
DOMICILIADO
NO
EXTERIOR.
IRRF
EFETIVAMENTE
RETIDO
NAS
REMESSAS.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. PAGAMENTOS CONSIDERADOS COMO
DE OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS OU SEM CAUSA.
INVIABILIDADE DE NOVA TRIBUTAÇÃO PARA COBRANÇA DO
IRRF DO ART. 61 DA LEI 8.981/1995.
O IRRF lançado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de
que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que
deixou de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente
efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de
responsável pelo seu pagamento. Assim, sempre que a fonte pagadora
efetuar pagamentos, sem a competente retenção do IRRF e desde que não
permita a tributação no beneficiário dos rendimentos, atrai para si a
tributação do art. 61 da Lei no 8.981/1995, considerados os pagamentos
líquidos de imposto, com reajustamento da base de cálculo e aplicação do
IRRF exclusivo na fonte, figurando a fonte pagadora como responsável
tributária exclusiva e definitiva. Dessa forma, no momento em que a
fonte pagadora enviou remessa de valores para o exterior, identificando o
beneficiário, com a competente retenção do IRRF, inclusive exclusivo na
fonte (códigos de retenção 0422 e 0473), cumpriu os ditames da
Fl. 12296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

legislação tributária, sendo assim inviável falar no lançamento de novo
IRRF, agora com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995, porque inclusive
esse exige duas condições básicas e concomitantes para sua exigência,
quais sejam, ausência de retenção do IR e inviabilidade de tributação do
beneficiário do rendimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou petição em que informa o
pagamento do crédito remanescente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso de ofício, nos termos do art. 34 do anexo
II do RICARF.
Antes de adentrar no mérito da demanda, a r. DRJ analisou preliminar de
decadência, alegada em Impugnação, o que fez nos seguintes termos:
10. Compulsando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal 002 -
IRRF, assim a autoridade fiscal motivou a aplicação do prazo
decadencial na forma do art. 173, inciso I, do CTN, para o presente
lançamento.
(...)
21. O IRRF, por suas características, pode ser considerado um tributo
com lançamento por homologação, conforme disposto no art. 150 do
Código Tributário Nacional, entretanto, o lançamento por homologação
exige que o contribuinte efetue a antecipação do imposto. Evidentemente,
tal antecipação deve ser considerada na data do vencimento do tributo.
Assim, ocorrido o fato gerador, deve o sujeito passive recolher o tributo
apurado em seu respectivo vencimento. Não o fazendo, a decadência do
direito da Fazenda Pública constituir o respectivo crédito tributário não
pode ser contada do fato gerador, aplicando-se o disposto no art. 173 da
Lei n° 5.172/1966.
22. No caso do IRRF sobre pagamentos efetuados a residentes ou
domiciliados no exterior, tendo em vista que o recolhimento é na data da
Fl. 12297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

ocorrência do fato gerador e sendo o fato gerador a data da ocorrência do
lançamento a crédito na conta de passive do valor que o sujeito passivo
reconhece como devido (quando vencido), com mais razão a ausência
desse recolhimento na data devida impõe obstáculos ao controle da
Administração Tributária e seu recolhimento fora do prazo e sem os
consectários legais não pode beneficiar o contribuinte de forma a achatar
o prazo que tem a Fazenda Pública para constituir seu direito.
23. Por essa razão, os fatos geradores ocorridos em 2016 e cujos
pagamentos parciais se demonstrou ter ocorrido apenas em 2016 ou em
2017 devem ter o termo inicial do prazo decadencial no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado.
11. Como se vê acima, a autoridade fiscal, apesar de reconhecer que o
IRRF é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, defendeu que
o fato gerador do IRRF sobre pagamentos efetuados a residentes ou
domiciliados no exterior ocorre quando do lançamento do crédito na
conta do passivo, sendo que, caso o contribuinte venha a pagar tal IRRF a
destempo, sem os consectários legais, isso não poderia achatar o prazo
decadencial para beneficiar o contribuinte, devendo ser aplicado, na
espécie, a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
12. Quer parecer que a conclusão acima decorreu de certa confusão entre
a data da ocorrência do fato gerador, a data do pagamento do IRRF e
regra de contagem do prazo decadencial, porque o momento de
aperfeiçoamento do fato gerador independe de haver, ou não, o
pagamento. A existência, ou não, do pagamento, ou mesmo o pagamento
do imposto a destempo não alteram a data de ocorrência do fato gerador.
O pagamento poderá apenas influir na forma de contagem do prazo
decadencial, na forma do art. 150, § 4o ou art. 173, inciso I, todos do
CTN. Indo além, ocorrido o fato gerador do IRRF, definitivo na fonte,
como no caso do IRRF que incide sobre remessas para o exterior, o
pagamento a destempo, mesmo sem os consectários legais, é pagamento
parcial, e atrai a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN (quinquênio
decadencial contado a partir do fato gerador), desde que não haja dolo,
fraude ou simulação, como se vê pela inteligência dos entendimentos
sumulares do CARF abaixo:
(...)
13. Na verdade, o fato gerador do IRRF ocorre independentemente do
pagamento, e, caso correto do entendimento da autoridade fiscal no
tocante a regra de decisão quanto a data em que ocorreram os fatos
geradores do IRRF sobre as remessas para o exterior, tais fatos geradores
ocorreram sempre quando do lançamento a crédito na conta de passivo
do valor que o sujeito passivo reconhece como devido. O pagamento
antecipado ou parcial, unicamente, no caso do lançamento por
homologação, tem o condão de atrair a regra decadencial do art. 150, §
4o, do CTN, desde que não haja dolo, fraude ou simulação.
14. Assim, considerando a ciência do lançamento em 29/03/2021, as
diferenças de IRRF cobradas nas infrações I (Contrato de Cooperação
Fl. 12298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

Técnica registrado no INPI – Reembolsos – diferenças de alíquotas) e VI
(Identificação incorreta do momento da ocorrência do Fato Gerador do
IRRF- Fato gerador ocorrido no lançamento contábil da dívida) dos fatos
geradores de IRRF até 28/03/2016, inclusive, estão fulminadas pela
decadência, porque houve pagamento parcial do IRRF e o quinquênio
para lançar, na forma do art. 150, § 4o, do CTN, já havia fluído em
29/03/2021. Assim, estão caducos os fatos geradores das infrações I e
VI até 28/03/2016, inclusive.
15. Indo além, como é de conhecimento geral, a jurisprudência
administrativa consolidou um entendimento de que o IRRF decorrente do
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado tem regra
decadencial regulada pelo art. 173, inciso I, do CTN (quinquênio contado
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado), como se vê pelo enunciado sumular
vinculante abaixo:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de
11/11/2010; 2202-01.975, de 15/08/2012; 9101-00.773, de 14/12/2010;
1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-001.544, de 03/06/2014; 1302-
001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-002.804, de
10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
16. Com a regra acima, considerando o lançamento do IRRF sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificados nestes autos
(Infrações II, III, IV, V, VI e infração não numerada), o quinquênio
decadencial, na forma do art. 173, inciso I, do CTN, começaria a contar a
partir de 1o/01/2017 para todos com fatos geradores ocorridos em 2016,
não tendo se ultimado quando da ciência do lançamento em 29/03/2021.
17. Ocorre que o impugnante buscou afastar a aplicação da Súmula
CARF no 114 ao lançamento do IRRF referente aos pagamentos sem
causa ou a beneficiários não identificados, ao argumento de que haveria o
pagamento de IRRF antecipado (parcial) em todos os fatos geradores
lançados, sendo de rigor aplicar, a espécie, a regra decadencial do art.
150, § 4o, do CTN. Na prática, o impugnante persegue uma espécie de
distinguishing,
buscando
demonstrar
que
os
precedentes
consubstanciados na Súmula CARF no 114 são diversos do caso destes
autos.
18. Acontece que o IRRF incidente sobre o pagamento de operação não
comprovada, sem causa ou para beneficiário não identificado não pode
ser encarado como um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
porque não existe como o contribuinte antecipar o pagamento do
Fl. 12299
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

imposto, como exigido pelo art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, não há
qualquer legislação que atribua ao sujeito passive o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Na prática, o
lançamento do IRRF do art. 61 da Lei no 8.981/1995 é um típico
lançamento de ofício, sendo a ele aplicado a regra geral do prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
A meu ver não há reparos a serem feitos na decisão recorrida. Além de aplicar o
teor da Súmula 114 próprio ao IRRF quando não identificado o beneficiário ou a causa, aplicou
corretamente o art. 150, §4 do CTN à hipótese de IRRF quando identificado pagamento, e
ausente dolo, fraude ou simulação.
Assim, a mantenho por seus próprios fundamentos.
Passando-se ao mérito, conforme relatado, a primeira acusação fiscal diz respeito
a cobrança de diferença de alíquotas de IRRF (de 15% para 25%) para algumas faturas
vinculadas ao Contrato de Cooperação Técnica (registrado no INPI), decorrente de ampliação da
planta fabril de Americana (SP).
Segundo extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal apontou, de
início, uma incongruência do local de prestação de serviço entre a carta com justificativa para
averbação do contrato no INPI e o Anexo I do Contrato. Indo além, considerando que o Contrato
registrava um valor homem/hora (USD 106,00), asseverou que não faria sentido o reembolso de
algumas outras despesas como descritas no Contrato. Concluiu, como se vê na transcrição abaixo
do Termo de Verificação e Constatação Fiscal 002 - IRRF, que se uma empresa terceira
estrangeira cobra apartado determinadas despesas administrativas (viagens e outras despesas
administrativas), não incluindo no preço dos serviços, tal parcela apartada não faria parte do
serviço, e, assim, não poderia ter a mesma natureza dele:
(...)
87. Complementando a ideia de que os reembolsos de despesas com
viagens e outras inominadas não podem ser considerados parte do serviço
de assistência técnica e, portanto, não poderiam ser tributadas à alíquota
de 15% sob o código de receita 0422, consta do item 3.2.1 do contrato de
Cooperação Técnica com a seguinte redação:
3.2.1. As despesas mencionadas na Cláusula 3.2. acima incluem as
despesas incorridas pela GOODYEAR TIRE com a contratação de
prestadores de serviços ou consultores estrangeiros de terceiros e deverão
ser igualmente reembolsadas
pela GOODYEAR BRASIL. Os
prestadores de serviços ou consultores de terceiros contratados pela
GOODYEAR TIRE serão pagos diretamente pela GOODYEAR
BRASIL.
88. Essa cláusula faz uma clara distinção entre a forma de remunerar as
empresas contratadas pela Goodyear Tire no exterior e, por exceção, as
contratadas no Brasil. As despesas incorridas com as estrangeiras
deveriam ser reembolsadas e as incorridas no Brasil, deveriam ser pagas
diretamente pela Fiscalizada. Desse modo, se o terceiro estrangeiro fatura
os seus serviços (técnicos) de consultoria, por exemplo, e cobra, de forma
apartada, despesas com viagens ou outras administrativas, significa que
há uma fatura para o serviço técnico – sujeito à alíquota de IRRF à 15% -
Fl. 12300
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

e outra “nota de débito” pelo reembolso da despesa incorrida em razão do
contrato, como viagem de um técnico, por exemplo. Se a empresa
prestadora do serviço não inclui no seu preço todos os seus custos
incorridos na sua atividade é porque a parcela cobrada a parte não faz
parte do serviço, assim, não pode ter a mesma natureza dele.
(...)
Com as considerações acima, a autoridade asseverou que as invoices nos
IX0093864,
IX0094074,
IX0094076,
IX0094082,
IX0094105,
IX0094101,
IX0094103,
IX0094130,
IX0093866,
IX0093870,
IX0093955,
IX0094145,
IX0094132,
IX0093953,
IX0094040,
IX0093985 e IX0094038, descritas com despesas de viagens e outras
(custo reembolsável, quilometragem, telefone), tudo como se vê na
Infração I da aba 0422_Faturas Financeiras do Anexo II do TVCF002
IRRF (fls. 11.922), originalmente tributadas como serviços técnicos com
alíquota de 15%, deveriam sê-las com alíquota de 25%, por não
configurarem prestação de serviços técnicos.
Sobre a Matéria, assim se manifestou a DRJ:
36. A argumentação da fiscalização nos itens 86 a 88 do TVCF não é de
compreensão muito clara, ao asseverar que o fiscalizado não poderia
ressarcir a matriz além do custo homem/hora, porque as despesas ora em
debate seriam inerentes ao preço homem/hora de USD 106,00,
asseverando que se a empresa prestadora dos serviços técnicos não
incluísse no preço todos os custos incorridos na atividade, seria porque a
parcela cobrada a parte não teria a mesma natureza daquela de prestação
de serviço. Ora, se as despesas de viagens e outras estão referenciadas ao
Contrato de Cooperação Técnica e são necessárias para que os técnicos
implementem o objeto do contrato, quer sejam cobradas apartadas, quer
em fatura única, fazem parte da prestação do serviço técnico. Ainda,
parece claro que a filial estava autorizada a ressarcir a matriz além dos
custos homem/hora, como se pode ver na multicitada cláusula 3.2. do
Contrato, que abaixo se colaciona na versão traduzida e naquela em
inglês:
(...)
37. Veja-se, na cláusula 3.2., que as despesas incorridas com relação
direta à prestação dos serviços de assistência técnica, como hospedagem,
refeições, transportes, ligações telefônicas etc. (algumas similares em
face das invoices aqui em debate) seriam pagas diretamente pelo
fiscalizado, mas já na Cláusula 3.2.1 se vê que a contratação de
prestadores de serviços ou consultores estrangeiros de terceiros por parte
da Goodyear-EUA deveriam ser reembolsados pelo fiscalizado à
controladora estrangeira, e somente os terceiros prestadores de serviços
ou consultores brasileiros (compare-se a versão em vernáculo com a
aquela em inglês) contratados diretamente pelo fiscalizado seriam pagos
por ele. Assim, nada impediria que despesas outras de prestadores de
serviços e consultores estrangeiros de terceiros, contratados no exterior
pela Goodyear-EUA, prestando serviço na expansão da planta no Brasil,
Fl. 12301
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

fossem reembolsados pelo fiscalizado à matriz, como se veria, por
exemplo, com as invoices ora em debate.
38. Por tudo, o Contrato não restringe os reembolsos à matriz unicamente
pela régua do homem/hora, autorizando outros ressarcimentos, sendo que
as faturas trazidas as autos e ora em debate têm claramente ligação com o
Contrato de Cooperação Técnica, como outras faturas acatadas pela
fiscalização, devendo ser consideradas como serviços técnicos, à alíquota
de 15%.
39. Quanto à argumentação de que o contribuinte havia eventualmente
retido algumas faturas do Contrato acima com alíquota de IRRF de 25%,
tal situação foi explicada pelo fiscalizado às fls. 9.800, quando asseverou
que recolheu a maior (ou houve inconsistência no código de retenção),
não tendo sido objeto de outros apontamentos por parte da fiscalização.
40. Com as razões acima, inviável manter a majoração de alíquotas de
IRRF, como se viu na Infração I, devendo ser mantida a alíquota de
IRRF de 15%, porém mantendo a data dos fatos geradores como feito
pela fiscalização, pelos motivos já expostos.
Pouco a acrescentar ao raciocínio expendido pela DRJ. Como se verifica, o
lançamento está embasado na premissa de que as despesas reembolsadas teriam natureza jurídica
diversa dos serviços prestados, o que não encontra amparo no contrato assinado, conforme bem
observado pela decisão recorrida.
Assim, à luz das provas e dos fundamentos aduzidos, entendo correto o
entendimento exarado na decisão Recorrida.
Quanto às infrações II à V, conforme relatado, trata-se de lançamento de IRRF
incidente sobre supostos pagamentos a beneficiários não identificados ou sem comprovação das
operações ou sua causa, à alíquota de 35%, com base de cálculo reajustada, exclusivamente na
fonte, com previsão legal do art. 61 da Lei no 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa, bem como à hipótese de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
A contribuinte, em brevíssima síntese, alegou que tributou todas as operações pelo
IRRF e demais tributos, sendo que a tributação do art. 61 da Lei no 8.981/1995 se aplicaria
Fl. 12302
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

apenas nas hipóteses da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos
rendimentos, o que não é o caso dos autos, pois as remessas em questão foram devidamente
tributadas pelo IRRF, CIDE e PIS/COFINS-Importação, ficando sujeitas a uma carga tributária
(apenas de tributos federais) de 34,25%, bem como com a identificação dos beneficiários dos
rendimentos. Indo além, em cada uma das infrações de II a V e da infração não numerada, o
impugnante buscou comprovar a efetividade das operações de prestação de serviço que foram
liquidadas pelas remessas financeiras para o estrangeiro. Buscou, ainda, na jurisprudência do
CARF, apoio a sua argumentação defensiva.
Sobre o referido artigo, tenho adotado como premissas: (i) ônus do contribuinte de
comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos pagamentos. de
comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos pagamentos; (ii)
ônus do Fisco de demonstrar que o contribuinte se recusou a identificar os beneficiários, ou
ainda, que os beneficiários não são idôneos, como é o caso de receptoras que sejam empresas de
fachada; (iii) A eventual tributação de uma renda na pessoa física (beneficiária dos pagamentos),
que está potencialmente sujeita a uma tributação exclusiva na fonte, configura inquestionável bis
in idem.
Nessa linha, assumindo que identificado o beneficiário e demonstrada a
ocorrência da operação (efetivo pagamento) não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos
termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995, passo à análise dos referidos pagamentos,
transcrevendo inicialmente a análise da r. DRJ:
58. No caso destes autos, no tocante às infrações agora em debate
(infrações de II a V e a infração não numerada), viu-se que todas as
remessas para o exterior tiveram seus beneficiários identificados, em
regra sendo a controladora do autuado (Goodyear-EUA), tendo havido a
retenção do IRRF sobre tais pagamentos (vide coluna AU no aba 0422-
Faturas Financeiras da planilha Anexo II TVCF002 IRRF – fls. 11.922),
com alíquotas de IRRF de 15% ou 25%, além de, quando pertinente, o
depósito judicial da CIDE-Remessas (como se vê compulsando as
DCTFs nos sistemas da RFB e as planilhas no denominado Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável - Anexo_1 - fls. 11.864). Ainda
relevante ressaltar que parte das remessas acima teve as despesas
respectivas glosadas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no processo
administrativo no 15746.720586/2021-19, como antes já relatado.
59. Ora, em uma hipótese como tal é incompreensível a aplicação sobre
tais remessas do IRRF do art. 61 da Lei 8.981/1995, não por causa da
concomitância do lançamento do IRPJ e CSLL em face da não
comprovação da efetividade das despesas (como se viu no processo
administrativo no 15746.720586/2021-19), já que ambas as imputações
podem coexistir pacificamente, como antes se demonstrou, mas porque
houve retenção do IRRF em cada uma das remessas enviadas para o
exterior, com identificação dos beneficiários, não se podendo dizer que o
fiscalizado assumiu a responsabilidade tributária em face dos
beneficiários dos rendimentos, como exigido pelo art. 121, inciso II, do
CTN, por não ter feito a competente retenção na fonte. Houve a retenção
do IRRF, como exigido pela legislação tributária que trata das remessas
enviadas para residentes e domiciliados no exterior.
Fl. 12303
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

60. Assim, no momento em que a fonte pagadora, ora impugnante,
remeteu os valores para o exterior, com a competente retenção do IRRF,
inclusive com tributação exclusivamente na fonte (códigos de retenção
0422 e 0473, como se viu nestes autos, disponível, para o ano-calendário
2016, em: Mafon 2016.pdf — Português (Brasil) (www.gov.br)),
descabido falar que surgiria o IRRF do art. 61 da Lei no 8.981/1995 por
ausência de comprovação da causa das operações, porque este exige duas
condições básicas e concomitante para sua aplicação: ausência de
retenção do IR e inviabilidade de tributação do beneficiário do
rendimento. Como dito expressamente no julgado acima da CSRF, “O
IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de
que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que
deixou de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente
efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de
responsável pelo seu pagamento”, o que não ocorreu na espécie, porque
o responsável tributário, ora impugnante, cumpriu os ditames legais,
efetuando a retenção do IRRF nas remessas efetuadas no ano de 2016,
com tributação exclusiva na fonte.
61. Poder-se-ia até aventar que o beneficiário dos rendimentos, no caso a
controladora estrangeira e outras empresas ligadas no exterior, não
poderiam ser tributadas pelo fisco brasileiro, mas isso ocorre porque se
trata de empresas que estão fora da jurisdição fiscal da Receita Federal.
No mais, no que é fundamental, a empresa brasileira, ao enviar as
remessas para o exterior, efetuou as retenções do IRRF, cumprindo suas
obrigações de fonte pagadora responsável pela retenção, sendo descabido
agora imputar ao contribuinte fiscalizado uma nova responsabilidade
tributária, exclusiva na fonte, com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995,
como se ele não tivesse cumprido nos estritos termos o exigido pela
legislação tributária brasileira, no tocante à identificação dos
beneficiários dos rendimentos e retenção do IRRF, inclusive este
igualmente definitivo na fonte (códigos de receitas nos 0422 e 0473).
62. Com as considerações acima, deve-se cancelar o IRRF lançado em
decorrência das infrações II – Reembolsos decorrentes de realocações, III
– Reembolsos diversos sem comprovação da efetividade do serviço ou
causa da remessa, IV – Reembolsos de custo compartilhado, V –
Aquisição de Ativo Imobilizado - inconsistência documental e não
numerada – royalties além dos limites contratuais (com pagamentos em
duplicidade), para as quais a autoridade fiscal havia considerado que a
não comprovação da efetividade dos serviços, por si só, implicaria na
cumulação do IRRF do art. 61 da Lei no 8.981/1995, além do lançamento
do IRPJ e CSLL em face da não comprovação da efetividade das
despesas, como se viu no processo administrativo no 15746.720586/2021-
19.
63. Deve-se ainda fazer um registro final. Para aqueles que defendem que
a mera não comprovação da operação ou da sua causa, dissociada de
quaisquer outros requisitos, deve ser tributada pelo IRRF do art. 61 da
Fl. 12304
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.825 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720413/2021-09

Lei 8.981/2995, a Infração não numerada (royalties além dos limites
contratuais, com pagamentos em duplicidade), teve causa, qual seja, a
duplicidade de pagamento dos royalties, como aventado pelo
impugnante. Não se pode imaginar que alguns pagamentos em
duplicidade, além daqueles previstos nos contratos de royalties, em
algumas notas fiscais (em um quadro de dezenas de milhares de notas
fiscais), possa ir além da mera glosa da despesa da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, porque causa teve (pagamento em duplicidade), além de
ter havido as competentes retenções na fonte do IR.
64. Por tudo, inviável manter a tributação do IRRF previsto no art. 61 da
Lei no 8.981/1995, constante nas infrações II a V e na infração não
numerada, pelas razões antes expostas. Reconhecido o direito, no ponto,
do impugnante, a apreciação das demais razões trazidas pelo impugnante,
que buscava comprovar a causa e efetividade das operações, fica
prejudicada.
Insta ressaltar que, embora não compartilhe das premissas, alcanço a mesma
conclusão da DRJ. Isto porque, em meu entender, após analisar os fundamentos aduzidos na
Impugnação e os documentos juntados aos autos, entendi como demonstrados a causa e o
beneficiário das transações objeto de lançamento.
Assim, diante do robusto conjunto probatório produzido pela Contribuinte
interessada (invoices, notas de débito, documentos internos produzidos pelos fornecedores,
contrato de compartilhamento de custos etc), entendo não estarem previstos no caso os requisitos
para aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981/995.

Conclusões
Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 12305
DF CARF MF
Original